Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-10.2016.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1000791-10.2016.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Reginaldo Gonçalves Ribeiro.
Recorrido: Estado de Mato Grosso.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL - PREVIDENCIÁRIO - MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO JULGADO - TEMA 163 STF - DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1030 DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAIS - INSALUBRIDADE, REGIME DE PLANTÃO E ADICIONAL NOTURNO - VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - ADEQUAÇÃO DO JULGADO À ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO STF - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”.
2. Deve ser realizada a adequação do acórdão proferido pela Turma Recursal à orientação firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do tema 163 da repercussão geral.
3. Juízo de retratação positivo, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC/15.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000791-10.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REGINALDO GONCALVES RIBEIRO - CPF: 897.805.661-04 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL -
PREVIDENCIÁRIO
- MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO JULGADO - TEMA 163 STF - DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1030 DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAIS - INSALUBRIDADE, REGIME DE PLANTÃO E ADICIONAL NOTURNO - VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - ADEQUAÇÃO DO JULGADO À ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO STF - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
“não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
.

2.

Deve ser realizada a adequação do acórdão proferido pela Turma Recursal à orientação firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do tema 163 da repercussão geral.

3.

Juízo de retratação positivo, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC/15.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020